Tribunal: TJSP
Processo: 1007777-69.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITMIDADE DE PARTE – APLICATIVO DE TRANSPORTE URBANO – RESPONSABILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA – RISCO DA ATIVIDADE.

- Passageiro que pretende reparação por agressão cometida pelo motorista cadastrado no aplicativo da ré – Responsabilidade do aplicativo de transporte – Prestação de serviço caracterizada pela disponibilização do aplicativo –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITMIDADE DE PARTE – APLICATIVO DE TRANSPORTE URBANO – RESPONSABILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA – RISCO DA ATIVIDADE.

- Passageiro que pretende reparação por agressão cometida pelo motorista cadastrado no aplicativo da ré – Responsabilidade do aplicativo de transporte – Prestação de serviço caracterizada pela disponibilização do aplicativo – Responsabilidade objetiva e solidária – - Relação de consumo reconhecida - Incidência dos artigos 7o e 14 do CDC:

- Havendo má prestação de serviço caracterizada pela má conduta de motorista cadastrado no aplicativo de transporte, este responde objetiva e solidariamente pelos danos causados, independentemente de culpa – Risco da atividade.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE POR APLICATIVO - AGRESSÃO
- Desentendimento entre passageiro e motorista que resultou em agressão – Dano moral– Dever de indenizar – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento sem causa da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento sem causa da parte prejudicada - Bem por isso, o valor fixado na origem comporta redução.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.